Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o comando judicial que considerou preclusa a discussão sobre a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos. Compulsando os autos, nota-se que o agravante deixou de juntar todos os documentos previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil - CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do CPC, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios da legislação processual civil. Avançando sobre a análise das razões recursais, sobre a possível alegação de parte das questões suscitadas configura ordem pública, é consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da inexistência de preclusão de matérias de ordem pública. É necessário, contudo, compreender o alcance de tal construção. A possibilidade de arguir determinadas matérias a qualquer tempo (não se sujeitando à preclusão) não se confunde com a possibilidade de arguir a mesma matéria, ainda que de ordem pública, mais de uma vez na demanda. Admitir o contrário é desconstruir o caminhar da marcha processual, autorizando a revisitação a uma questão já resolvida. Portanto, se a questão já foi decidida no juízo de origem e não foi objeto de recurso por qualquer das partes, não está autorizada nova deliberação. A medida representaria, em última análise, afronta ao princípio da segurança jurídica. Assim, com apoio nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca da preclusão das matérias alegadas no recurso destes autos, no prazo de 5 dias. Na oportunidade, promova a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do Código de Processo Civil, notadamente das decisões anteriores proferidas pelo juízo singular que se debruçaram sobre a questão. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator